Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AVISO ESCRITO EM ÁREA COMUM. PUBLICIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. REGIMENTO INTERNO OBSERVADO. OBRAS OU REPAROS NECESSÁRIOS. REALIZAÇÃO. SÍNDICO. AUTORIZAÇÃO. ART. 1.341, §§ 1o E 2o, DO CPC/15. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA E QUÓRUM PARA APROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DO SÍNDICO A TEMPO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.